Tribunal: TJBA
Processo: 8007284-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8007284-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

AGRAVADO: VALDEMIR DE JESUS CRUZ

Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA (OAB:RJ183486-A)

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ANÁLISE RESTRITA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE FATO JURÍDICO RELEVANTE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR N.º 1.816/BA. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA NO ÂMBITO DA EMPRESA EMBARGADA. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ART. 493 e 933 DO CPC. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela empresa pública Embargada, para revogar decisão de primeiro grau que havia deferido tutela de urgência para determinar a nomeação e posse do ora Embargante no cargo de "Operador de Processos de Água e Esgoto". O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de demonstração cabal, em sede de cognição sumária, da identidade entre as funções exercidas por terceirizados e as atribuições do cargo almejado, bem como na ausência de prova de contratação para a localidade específica de lotação do candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

a) Omissão do acórdão embargado quanto à análise do critério regional de provimento de vagas previsto no edital e à efetiva identidade material entre as funções do cargo de "Operador de Processos de Água e Esgoto" e os "Operadores de ETA" terceirizados, conforme contrato de terceirização juntado aos autos, limitando a análise à lotação municipal específica e à nomenclatura formal de um cargo diverso.

b) Omissão do Colegiado em apreciar os fatos supervenientes de natureza jurídica, especificamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.816/BA e a subsequente decisão da Presidência deste Tribunal de Justiça, que reconheceram expressamente a preterição arbitrária e imotivada por parte da Embasa em razão do seu modelo de contratação de terceirizados em detrimento de candidatos aprovados no mesmo certame.

c) Contradição configurada pela exigência de dilação probatória, quando os documentos já constantes dos autos, à luz do novo entendimento jurisprudencial consolidado, seriam suficientes para o reconhecimento do direito pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Verificada a omissão do acórdão embargado ao proceder a uma análise restritiva dos fatos e das provas, desconsiderando o critério regional de provimento de vagas estabelecido no edital do certame e a prova documental robusta que demonstra a identidade material das funções dos terceirizados com as do cargo disputado. O contrato de terceirização juntado aos autos evidencia a contratação de dezenas de "Operadores de ETA" para a mesma unidade regional do Embargante, sendo irrelevante a ausência de menção específica à sua cidade de lotação, dado o caráter regional do concurso.

É dever do órgão julgador apreciar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito, ocorridos após a propositura da ação ou interposição do recurso, que possam influir no julgamento do mérito, conforme preconizam os arts. 493 e 933 do Código de Processo Civil. A decisão proferida pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal na Suspensão de Liminar n.º 1.816/BA, que analisou a mesma prática de terceirização pela Embasa e concluiu pela ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, constitui fato jurídico superveniente de alta relevância, que altera o panorama jurídico da controvérsia e deve ser integrado ao julgamento dos presentes embargos.

O reconhecimento das omissões e a necessária aplicação do entendimento consolidado pelo STF sobre a matéria impõem a modificação do julgado. Em situações excepcionais como a presente, em que a correção dos vícios acarreta, por consequência lógica, a alteração da conclusão do acórdão, é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, em homenagem aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, por conseguinte, negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor do Embargante.

Tese de julgamento: "1. A análise da preterição de candidato em concurso público por contratação de terceirizados deve considerar a identidade material das atribuições e o âmbito regional do certame, não se limitando à nomenclatura formal do cargo ou à lotação municipal específica. 2. Decisões do Supremo Tribunal Federal, ainda que proferidas em sede de Suspensão de Liminar, que analisam a mesma situação fática e jurídica (terceirização pela EMBASA), constituem fato jurídico superveniente relevante, apto a ser considerado no julgamento de recursos pendentes, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC. 3. Configura preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784/STF, a manutenção de 'arranjo híbrido', pelo qual a Administração Pública contrata massivamente terceirizados para o exercício de funções idênticas às de cargo para o qual há concurso público vigente com candidatos aprovados em cadastro de reserva."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.022 do CPC; Art. 489, § 1º, VI do CPC; Art. 493 do CPC; Art. 933 do CPC; Art. 37, II da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível n.º 8007284-34.2025.8.05.0000.1.ED, em que figuram como Embargante VALDEMIR DE JESUS CRUZ e como Embargada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora